Tribunal: TJSP
Processo: 1098719-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Voo internacional. Atraso de mais de 12 horas do voo contratado. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação arbitrada em R$ 5.000,00. Valor razoável e proporcional, pois os transtornos se resumiram ao atraso no embarque, sem outros desdobramentos. Parte que recebeu toda a assistência material da companhia área.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Voo internacional. Atraso de mais de 12 horas do voo contratado. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação arbitrada em R$ 5.000,00. Valor razoável e proporcional, pois os transtornos se resumiram ao atraso no embarque, sem outros desdobramentos. Parte que recebeu toda a assistência material da companhia área. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098719-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELISA
MARIA CARDOSOS BERANGER, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE
LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100 - São Paulo -S - Voto no 44.177
Voto no 44.177
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível Central
Apelante: Celisa Maria Cardosos Beranger
Apelada: Deutsche Lufthansa AG
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Voo
internacional. Atraso de mais de 12 horas do voo contratado. Situação de
indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação arbitrada em R$
5.000,00. Valor razoável e proporcional, pois os transtornos se resumiram ao
atraso no embarque, sem outros desdobramentos. Parte que recebeu toda a
assistência material da companhia área. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 129/130, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação visando à indenização por danos morais decorrentes de contrato de transporte
aéreo, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 132/149) com pedido de reforma do julgado,
alegando que o fornecimento de assistência material não afasta os danos morais
oriundos do atraso do voo, conforme pacífica jurisprudência do TJSP, pois a assistência
material decorre de imposição legal. Alega que possui dificuldades de locomoção e isso
agrava ainda mais os danos suportados, especialmente porque a ré não disponibilizou
funcionário para ajudá-la. Ressalta que havia outro voo com destino ao Brasil no mesmo
dia, mas a ré se negou a acomodá-la no primeiro voo disponível. Afirma que o atraso
decorreu de manutenção da aeronave, que se trata de fortuito interno, devendo, portanto,
a ré responder pelos danos morais suportados. Por fim, impugna a condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100 - São Paulo -S - Voto no 44.177
Recurso preparado (fls. 150/151) e respondido (fls. 154/158) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento do MM. Juíza a quo, o recurso comporta
parcial provimento.
Narrou a autora na inicial que adquiriu passagem aérea para retorno de
viagem de férias, de São Petersburgo para o Rio de Janeiro, com conexão em Frankfurt,
para o dia 31.05.2019, saída às 17h50 e chegada ao destino final às 4h50 do dia seguinte
(01.06.2019).
Afirmou que o primeiro voo entre São Petersburgo e Frankfurt (LH
1437) ocorreu regularmente, todavia, o segundo voo entre Frankfurt e Rio de Janeiro
(LH 500), marcado para 22h15, sofreu atraso de mais de doze horas.
A ré, por sua vez, justificou o transtorno causado alegando, basicamente,
problemas técnicos e necessidade de manutenção não programada na aeronave, sem
nenhuma comprovação a respeito.
De tal forma, não comprovada ocorrência de caso fortuito, força maior,
ou qualquer outra excludente de responsabilidade da ré pelo atraso, era de rigor a
procedência da ação.
Na situação, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento
superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo a autora a sofrimentos
desnecessários. E isso é o quanto basta, para configurar o dano moral, pois no
ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é o mal infringido à intimidade da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100 - São Paulo -S - Voto no 44.177
que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da Indenização
do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).
A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral
não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens
personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais apropriado
chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de Responsabilidade Civil. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Ademais, a singela alegação da ré de que o atraso no voo decorreu de
manutenção não programada e que precisava ser realizada de modo a propiciar maior
segurança aos passageiros, é insuficiente para afastar sua responsabilidade no caso
concreto, além de não ter juntado nenhum documento que pudesse comprovar a
ocorrência do caso fortuito ou força maior.
Inegável, então, o cabimento da indenização, sendo reiterada a
jurisprudência relativa a casos tais:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA
DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O
desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam
ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-
se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a
fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por
ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se
justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100 - São Paulo -S - Voto no 44.177
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
DANO
PRESUMIDO.
VALOR
REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ.
PEDIDO CERTO.
I - É cabível o pagamento de indenização por danos morais à passageiros
que, por causa de overbooking, só conseguem embarcar várias horas depois,
tendo inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino por meio de
transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível constrangimento e
aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da prova do atraso em si e da
experiência comum.
II Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano
moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo
às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, não se
distanciando o quantum arbitrado da razoabilidade.
Recurso não conhecido.”
(REsp 567.158/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2003, DJ 08/03/2004, p. 254)
E quanto à indenização (ou compensação) pelos danos morais suportados
pela autora, tudo sopesado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reputa-se
justo para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, já
que os danos suportados não foram acentuados.
Isso porque, não obstante o atraso, a companhia área forneceu assistência
material à autora, especialmente hospedagem, conforme ela própria reconhece.
Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a
qual foi predisposta” (REsp no 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).
Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1098719-30.2019.8.26.0100 - São Paulo -S - Voto no 44.177
Tribunal (Resp. 252.481-SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002), o
valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente aleatório, mas
sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso.
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso da autora para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste acórdão e com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator